Tribunal: TJMT
Processo: 1017339-64.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017339-64.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL E CRMINAL DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SARA DE SOUZA DE CASTRO - CPF: 076.516.141-94 (INTERESSADO), WESLEY BARBOSA MOREIRA - CPF: 991.259.351-00 (INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), ZENILTON DE SOUZA SANTOS - CPF: 060.786.775-27 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DE DOLO E ERRO DE TIPO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 03.03.2026, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após apreensão, em veículo por ele conduzido, de aproximadamente 8,2 kg de cocaína e 50,1 kg de maconha, acondicionados em bolsa sob o banco traseiro e em caixas no porta-malas.
O impetrante
sustentou ausência de dolo, erro de tipo, negativa de autoria, condições pessoais favoráveis, inadequação da prisão preventiva, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e, subsidiariamente, substituição da custódia por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a via estreita do
habeas corpus
comporta o reconhecimento de ausência de dolo, erro de tipo ou negativa de autoria quando a tese exige exame
aprofundado de provas; (
ii
) estabelecer se a prisão preventiva está concretamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da quantidade e variedade de drogas apreendidas e do risco de reiteração delitiva; (
iii
) determinar se é possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
não comporta exame aprofundado de autoria, dolo ou erro de tipo quando a conclusão depende do cotejo minucioso de declarações, depoimentos, elementos informativos e provas a serem produzidas sob o contraditório judicial.

A alegação de que o paciente exercia atividade de taxista e desconhecia o conteúdo ilícito transportado não afasta, de plano, o
fumus
commissi
delicti
, especialmente diante da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos no veículo por ele conduzido.

A apreensão de aproximadamente 8,2 kg de cocaína e 50,1 kg de maconha, em locais distintos do veículo, constitui elemento concreto apto a evidenciar perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente e autoriza a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A fundamentação da custódia cautelar não se baseia na gravidade abstrata do delito, mas em circunstâncias objetivas do caso concreto, notadamente a natureza, a quantidade e a variedade das drogas apreendidas.

A existência de inquérito policial em andamento pela suposta prática de crime doloso permite deduzir risco de reiteração delitiva e reforça a necessidade da prisão preventiva, sem afronta à presunção de inocência.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade alegada, residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares, não impõem a revogação da prisão preventiva quando presente o
periculum
libertatis
.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes quando os fundamentos concretos da segregação cautelar indicam necessidade de preservação da ordem pública.

O pedido de prisão domiciliar não pode ser apreciado originariamente pelo Tribunal quando ausente prévia manifestação do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural.

A mera existência de filhos menores não autoriza automaticamente a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sobretudo quando não há comprovação inequívoca de que o paciente seja a única pessoa imprescindível aos cuidados da prole.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O
habeas corpus
não admite o reconhecimento de ausência de dolo, erro de tipo ou negativa de autoria quando a tese defensiva exige aprofundado exame fático-probatório. 2. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas constituem fundamento concreto para a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública. 3. O risco de reiteração delitiva pode ser deduzido da existência de inquérito policial ou ação penal em curso por infração dolosa. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando demonstrado o
periculum
libertatis
. 5. A prisão domiciliar não deve ser apreciada originariamente pelo Tribunal quando ausente prévia manifestação do juízo de primeiro grau e inexistente prova inequívoca da imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos menores.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 330; CPP,
arts
. 312, 312, § 3o, III, 318, VI, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Enunciado no 6; TJMT, Turma de Câmaras
Criminais Reunidas, Enunciado no 25; TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Enunciado no 42; TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Enunciado no 43.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017339-64.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: FERNANDO FERREIRA DE LIMA

PACIENTE: ZENILTON DE SOUZA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Zenilton de Souza Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu/MT
.

Depreende-se desta impetração que
o
paciente foi pres
o
em flagrante delito no dia3 de março de 2026, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1000427-47.2026.8.11.0014
, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas

(art. 33
,
caput
,
da Lei n. 11.343/2006)
.

Depois disso, em 13 de abril de 2026, o paciente e os corréus Sara de Souza de Castro e Wesley Barbosa Moreira foram denunciados como incursos
nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, e 330 do Código Penal
, nos autos da Ação Penal n. 1000524-47.2026.8.11.0014, estando o feito, atualmente, aguardando a notificação de todos eles.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante em 03 de março de 2026, por volta das 21h30min, durante fiscalização de rotina realizada pela Polícia Militar na rodovia MT-130, nas imediações da localidade denominada “Curva da Santinha”, no município de Poxoréu/MT, quando conduzia veículo Hyundai/HB20S, de cor branca, placas RAN7D61/MT, supostamente utilizado no exercício de sua atividade profissional como taxista.

No interior do automóvel também estavam sua companheira, Sara de Souza de Castro, e o passageiro Wesley Barbosa Moreira.

Segundo narrado, durante a abordagem e busca veicular, os policiais localizaram substâncias entorpecentes acondicionadas em uma bolsa sob o banco traseiro e em três caixas de papelão no porta-malas, tendo o laudo pericial
definitivo confirmado tratar-se de aproximadamente
8,2 kg de cocaína e 50,1 kg de maconha
. Em razão desses fatos, foi lavrado auto de prisão em flagrante, com imputação inicial pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

S
ustenta
, o impetrante,
que, desde a fase policial, o paciente nega ter conhecimento acerca do conteúdo ilícito transportado, afirmando exercer a atividade de taxista há aproximadamente quatro anos e ter recebido solicitação de corrida para transportar passageiro de Rondonópolis até a região do Norte do Araguaia, mediante pagamento de R$ 3,50 por quilômetro rodado, inclusive com adiantamento de R$ 500,00 via PIX realizado por pessoa identificada como “Julia”.

Aduz, ainda, que a versão do paciente estaria corroborada pelo depoimento do corréu Wesley Barbosa Moreira, o qual teria afirmado ser usuário de drogas, ter sido contratado por terceiros para acompanhar o transporte da substância até Primavera do Leste/MT, mediante pagamento de R$ 100,00, bem como não conhecer previamente o paciente e sua companheira.

Segundo a inicial, Wesley também teria declarado que, ao ser questionado pelo motorista sobre o conteúdo das caixas, informou falsamente tratar-se de “doces”.

Narra a impetração que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 04 de março de 2026, sob o fundamento da garantia da ordem pública, especialmente em razão da quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos.

Posteriormente, após relatório final da autoridade policial e oferecimento de denúncia pelo Ministério Público em 13 de abril de 2026, a defesa formulou pedido de revogação da custódia cautelar, o qual foi indeferido pela autoridade apontada como coatora em decisão proferida em 14 de abril de 2026.

O impetrante
assevera
, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, ao argumento de que a decisão combatida estaria amparada em fundamentação genérica, baseada essencialmente na gravidade abstrata do delito e
na quantidade de drogas apreendidas, sem indicação de elementos concretos e contemporâneos aptos a demonstrar risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita como motorista de táxi e vínculos familiares no distrito da culpa. Ressalta, nesse ponto, que Zenilton seria pai de duas filhas menores, de 5 e 12 anos, e que sua esposa estaria gestante, dependendo a família de sua atividade profissional para subsistência.

Defende, também, a fragilidade do liame subjetivo entre o paciente e a prática do tráfico de drogas, sob a alegação de que ele teria incidido em erro de tipo, por acreditar que transportava mercadorias lícitas, notadamente diante da informação prestada pelo passageiro de que as caixas conteriam “doces”.

Argument
a que a profissão de taxista não impõe ao motorista o dever de revistar bagagens lacradas de passageiros e que não há prova de vínculo do paciente com organização criminosa ou de estabilidade e permanência para fins de associação para o tráfico.

Aduz
, ainda, que a custódia cautelar poderia ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tais como monitoramento eletrônico, comparecimento periódico em juízo e proibição de ausentar-se da comarca. Subsidiariamente, pleiteia a concessão de prisão domiciliar com fundamento no artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, em razão da alegada condição do paciente como provedor e responsável por filhos menores.

Ao final, requer, liminarmente, a
revogação
d
a
prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva; subsidiariamente, pela substituição da segregação por cautelares diversas; e, em último caso, pela concessão de prisão domiciliar.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID

362756354
, tendo sido as informações dispensadas.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID

364190858
, opinapel
a denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

No que concerne à alegação de ausência de dolo, erro de tipo e negativa de autoria, ao fundamento de que o paciente exercia atividade de taxista e não teria conhecimento de que transportava substâncias entorpecentes no interior do veículo, a ordem não comporta concessão.

Isso porque a tese
do impetrante
, exige incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, especialmente para aferir as circunstâncias da contratação da corrida, a dinâmica do transporte, o grau de ciência do paciente acerca do conteúdo das bagagens, a versão apresentada pelo corréu Wesley Barbosa Moreira, a origem e o destino da viagem, o valor ajustado, bem como as demais circunstâncias que envolveram a abordagem policial e a apreensão da droga.

Com efeito, não se mostra possível, na via estreita do
habeas corpus
, reconhecer de plano a ausência de dolo ou a incidência de erro de tipo quando a conclusão pretendida depende do cotejo minucioso de declarações, depoimentos, elementos informativos e demais provas produzidas ou ainda a serem produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

A ação constitucional de
habeas corpus
possui rito célere e cognição limitada, destinando-se à correção de ilegalidade manifesta ou abuso de
poder demonstrado por prova pré-constituída, não se prestando à antecipação do juízo absolutório nem ao exame exauriente de matéria defensiva que se confunde com o próprio mérito da ação penal.

No caso, a circunstância de o paciente afirmar que atuava como taxista e que acreditava transportar mercadorias lícitas não é suficiente, por si só, para afastar o
fumus
commissi
delicti
, sobretudo diante da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos no veículo por ele conduzido, consistente em aproximadamente 8,2 kg de cocaína e 50,1 kg de maconha, acondicionados em bolsa sob o banco traseiro e em caixas no porta-malas.

A aferição sobre eventual desconhecimento do conteúdo ilícito transportado, portanto, demanda instrução probatória própria, a ser realizada perante o juízo natural da causa, sendo inviável, nesta sede mandamental, substituir-se ao processo de conhecimento para concluir, desde logo, pela inexistência de vínculo subjetivo entre o paciente e a prática delitiva.

Nesse sentido, incide o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Assim, por não se evidenciar, de plano, constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem, deve ser afastada a pretensão defensiva fundada em negativa de autoria, ausência de dolo ou erro de tipo, sem prejuízo de que tais matérias sejam oportunamente apreciadas pelo juízo de origem, após regular instrução criminal.

No que se refere aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
habeas corpus
, pois a custódia cautelar foi mantida com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.

No caso, a necessidade da segregação cautelar decorre das circunstâncias específicas da prisão em flagrante, em especial da apreensão, no interior do veículo conduzido pelo paciente, de aproximadamente
8,2 kg de
cocaína
e
50,1 kg de maconha
, substâncias acondicionadas em uma bolsa sob o banco traseiro e em caixas de papelão no porta-malas.

A expressiva quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos constituem elementos concretos aptos a evidenciar o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente à luz do disposto no artigo 312, § 3o, inciso III, do mesmo diploma legal, que autoriza a valoração da natureza, quantidade e variedade de drogas para aferição do
periculum
libertatis
.

Assim, não se trata de fundamentação baseada na gravidade abstrata do delito, mas em
elementos
objetivos extraídos do caso concreto, em consonância com o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual
“a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
, razão pela qual deve ser mantida a custódia cautelar.

Soma-se a isso, em relação ao paciente, o magistrado registou que
“consta em seu desfavor o inquérito policial em andamento pela suposta prática do crime de furto, autuado sob o no 1024495-65.2024.8.11.0003”
, de modo que a reiteração delitiva, também constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva conforme Enunciado n. 6 da Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

E, conquanto tenha alegado que
o
paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário reconhecer que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas vazado nos seguintes termos: “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco
impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Diante disso, está demonstrada a necessidade da prisão preventiva da paciente, não havendo que se cogitar a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes.

No que se refere ao pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, a ordem igualmente não comporta concessão.

Conforme já consignado por ocasião da análise liminar, não se verifica prévia manifestação do Juízo de primeiro grau acerca da matéria, circunstância que impede a apreciação originária do pedido por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural.

Com efeito, eventual pretensão fundada no artigo 318 do Código de Processo Penal deve ser primeiramente submetida ao crivo da autoridade judiciária responsável pela condução da ação penal, a quem compete examinar, à luz da documentação apresentada e das circunstâncias concretas do caso, se estão ou não preenchidos os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Além disso, não se extrai dos autos, de plano, comprovação inequívoca de que o paciente seja a única pessoa imprescindível aos cuidados dos filhos menores, sobretudo porque a mera existência de prole, por si só, não autoriza automaticamente a concessão da benesse, quando presentes fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva.

Dessa forma, ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na manutenção da custódia cautelar, e inviável a apreciação originária do pedido por este Tribunal, deve ser afastada a pretensão subsidiária de concessão de prisão domiciliar.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA
,
mantendo hígida a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
Zenilton de Souza Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026